Tribunal: STF
Processo: RE 450072
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
INATIVOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO DE FORMA GERAL AOS ATIVOS – INCIDÊNCIA DO § 8º DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA. Constando do acórdão proferido e impugnado mediante o extraordinário o caráter geral da gratificação, a beneficiar os servidores na ativa como um grande todo, descabe cogitar de infrigência do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação primitiva, no que reconhecido o direito dos inativos.